Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-94.2017.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
0000756-94.2017.8.11.0110

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Propriedade]

RelatorA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 09.110.170/0001-01 (APELANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), VOLNEI ROBERTO DURLI - CPF: 409.472.380-34 (APELANTE), FRANCIOSI & ASSMANN LTDA - CNPJ: 04.480.269/0001-73 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), MAURO ANDRE ROSTIROLA - CPF: 059.710.979-62 (ASSISTENTE), DANIEL CEREGATTI - CPF: 707.686.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDEMAR CIRINO RODRIGUES - CPF: 595.341.500-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MELANIA TESSARO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
REJEITADOS POR MAIORIA”.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, deixou de conhecer de parte dos argumentos recursais por configurarem inovação recursal. Os embargantes sustentam a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, notadamente quanto à alegada nulidade do penhor rural e à preferência do contrato de arrendamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios aptos a ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente a suposta omissão do acórdão quanto a argumentos não enfrentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

Os argumentos apontados pelos embargantes como não apreciados foram indeferidos por configurarem inovação recursal, apresentada pela primeira vez em sede de apelação, em afronta ao art. 1.013, § 1o, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite inovação recursal, pois tal conduta viola os princípios da estabilidade da lide, do contraditório e da segurança jurídica.

A decisão embargada encontra-se em conformidade com precedentes do STJ, os quais reforçam a inadmissibilidade da inovação recursal, especialmente após a estabilização da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração são incabíveis quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A apresentação de argumentos novos em sede de apelação configura inovação recursal e é inadmissível, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC.

A ausência de apreciação de tese inovadora não configura omissão, pois o órgão julgador está impedido de conhecer matéria não ventilada no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.243.223/PR, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.072.808/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 20.11.2023, DJe 28.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.752.349/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 10.12.2018, DJe 13.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
V
ERONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA e VOLNEI ROBERTO DURLI
em face do Acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros opostos na Execução de Entrega de Coisa Incerta no 435-59.2017.811.0110.

Sustentam os Embargantes a ocorrência de erro material e omissão no acórdão embargado, ao argumento de que as questões relativas aos vícios na constituição do penhor rural e seus efeitos em relação aos Embargantes, bem como a possível formação da lavoura fora da matrícula 536, objeto do penhor rural, foram devidamente suscitadas e debatidas no decorrer da lide, não configurando inovação recursal.

Alegam que tais pontos foram ventilados na inicial, impugnação, depoimentos, memoriais e embargos de declaração opostos em primeiro grau, estando abrangidos pelos limites da lide traçados na sentença.

Requerem, assim, o provimento dos Embargos de Declaração, com a reforma do Acórdão embargado ou a sua integração para admissibilidade dos argumentos expendidos na Apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com aplicação de pena por Embargos protelatórios (artigo 80, VII e artigo 1.026, do CPC) (id 263971254).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

De início, cumpre destacar que os Embargos de Declaração constituem recurso de integração, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria.

Nesse sentido, o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão recorrida.

No caso em análise, verifica-se que o Acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal, tendo enfrentado de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, o voto condutor analisou detidamente as

razões recursais e, com base nos elementos fático-probatórios constantes nos autos, concluiu pela impossibilidade de conhecimento de parte dos argumentos suscitados pelos Embargantes, ante a vedação à inovação recursal em sede de Apelação.

Conforme destacado no Acórdão embargado, os Embargantes apresentaram, pela primeira vez em sede recursal, argumentos não ventilados no Juízo de origem, tais como a alegada nulidade do penhor rural e a preferência do contrato de arrendamento, em manifesta afronta ao art. 1.013, §1o, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de erro material ou omissão no Acórdão embargado, tendo sido observados os princípios da estabilização da lide, do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal.

Ademais, cabe ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a inovação recursal é inadmissível, por subverter os princípios basilares do processo e violar a segurança jurídica, consoante os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS ADQUIRENTES. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 543/STJ. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 518/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO S TF E 211 DO STJ. DISTRATO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. A tese de violação da Súmula n. 543/STJ é insuscetível de exame no especial. Nesse sentido: "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula n. 518/STJ).

3. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

4.
Para a jurisprudência do STJ, "a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). E ainda, "o autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019).

4.1. Com relação ao pedido dos compradores para considerar o distrato imobiliário por sua culpa e, por conseguinte, arbitrar uma cláusula penal de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, a Corte local, ao inadmitir a formulação do requerimento apenas em apelação, alinhou-se ao entendimento da jurisprudência do STJ aqui mencionado. Tampouco há falar em inclusão do pedido aqui referido após a citação da parte recorrida, sob pena de afronta ao princípio da estabilização da demanda.

4.2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 2.072.808/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DE ATHAYDE E OUTROS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 264 E 294, AMBOS DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DEDUZIDO APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS, TENDO ESTES DISCORDADO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO/ANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. E
sta Corte Superior possui o entendimento de que, após a estabilização da lide, com a fixação dos seus elementos objetivos e subjetivos, é vedada a modificação do juízo, do pedido ou causa de pedir se não houver acordo com o réu e das partes litigantes, salvo as substituições permitidas por lei.
Precedentes. Aplicação da Súmula no 568 do STJ. 3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 4.

Agravo interno não provido, com imposição de multa.”
(AgInt no REsp n. 1.752.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 13/12/2018.)

Dito isto, não havendo qualquer vício a ser sanado no Acórdão embargado, os presentes Embargos de Declaração devem ser rejeitados, com a manutenção integral da decisão recorrida.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Por fim, não procede o pedido do embargado de condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos procrastinatórios.

É que, para que haja a condenação da parte na multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, é imprescindível que a intenção protelatória seja evidente, não bastando a mera rejeição dos embargos de declaração.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - ACOLHER - MULTA DE 2% A TÍTULO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS - NÃO CABIMENTO.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos para superar o vício apontado - Os embargos apresentados com o intuito de sanar a omissão, a qual a parte entendeu existir, não os torna protelatórios, devendo ser afastada a possibilidade de se fixar a multa.” (TJ-MG - ED: 10718180015353003 Virginópolis, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021) (GRIFEI)

Ante o exposto,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração,
mantendo-se integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista antecipada dos autos para melhora análise dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL-CONVOCADO):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE MAIO DE 2025

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

EM 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Embargos de Declaração opostos à acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta de sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros opostos na Execução de Entrega de Coisa Incerta.

O aresto deixou de se manifestar a respeito de temas que foram arguidos pelos embargantes e por eles trazidos desde a inicial dos Embargos de Terceiros e que são essenciais para a compreensão e resolução do caso.

Os Embargos de Terceiro foram opostos a fim de questionar constrição judicial na Tutela Cautelar Antecedente com Natureza de Sequestro n. 435-59.2017.811.0110- Código 37951, sobre 11.792,13 sacas de soja de 60 kg cada, da safra de 2016/2017, que os embargantes alegam ser de sua posse e propriedade.

É incontroverso que os grãos foram produzidos nas Fazendas Espírito Santo I e Espírito Santo II, de propriedade dos embargantes, que estavam arrendadas para Pedemar Cirino Rodrigues, Melania Tessaro Rodrigues, Ivadil Cirino Rodrigues, Neusa Salvalaggio Rodrigues, Elso Cirino Rodrigues e Eva Rosario Ribeiro, conforme Contrato de Arrenda Rural firmado em 7-3-2014 (Id n. 234211654 - Pág. 6 até 13), registrado em 18-8-2014, no Cartório do 1a Ofício de Campinápolis-MT, no livro B, Rgistrado sob o n. 395, cuja cláusula terceira prevê que os pagamentos sempre seriam realizados rigorosamente até o dia 30 de março de cada ano, com as primeiras sacas de soja colhidas na Fazenda Espírito Santo, a ser entregue/depositado no armazém indicado pelo arrendador, em nome do arrendatário ou a quem este indicar, em Canarana/MT. Consta nessa avença pagamentos previstos com as safras de 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

O pagamento previsto contratualmente, referente à safra 2016/2017, era de 7 sacas de soja de 60kg cada por hectare e são esses grãos que estavam no Armazém e que sofreram a constrição aqui questionada.

O Contrato de Arrendamento Rural foi constituído com todas as formalidades necessárias e registrado em Cartório em 8-4-2014 (234211654 - Pág. 12).

A Cédula de Produto Rural (Id n. 234211653 - Pág. 44 até 48), que aparelhou a Cautelar em que foi determinado arresto, foi constituída em 10-10-2016, com vencimento em 15-2-2017, para pagamento com o produto inicial da colheita da lavoura da safra de 2016/2017, até a quantia de 1.005.120,00kg de soja plantada na Fazenda Espirito Santo. Essa CPR foi emitida pelos arrendatários, tendo por beneficiária a embargada.

Desse modo, a questão principal trazida à juízo foi a resolução de quem tem preferência sobre o bem que sofreu constrição.

Em síntese, na petição inicial o embargante postulou o seguinte,
in verbis
(Id n. 234211652 – Pág. 15/16):

“a) Quando do ajuizamento da ação de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM NATUREZA DE ARRESTO COM PEDIDO LIMINAR - no, 435-59.2017.811.0110 - Código 37951, em apenso, a Embargada "FRANCIOSI & ASSMANN LTDA" tinha pleno e total conhecimento da relação contratual existente entre os Embargantes e seus arrendatários, sendo o requerido DANIEL pessoa estranha, (requeridos na ação em apenso), e de que o Sr. VOLNEI ROBERTO DURLI não era pessoa estranha à relação contratual e sim sócio proprietário da Embargante VERONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, na medida em que junta naqueles autos o contrato de arrendamento agrícola (fls. 50/57), croqui de área plantada (fls. 49) e as próprias CPRs, que contemplam referidas informações, bem como se comprova com as matrículas dos imóveis, juntadas também pela Embargada, naqueles autos, fls. 130/134, onde se verifica que a Fazenda Espirito Santo é de propriedade da VERONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, representada pelo sócio VOLNEI ROBERTO DURLI;

b) que a
Embargada sabia que a soja depositada em nome do Embargante, Sr. VOLNEI ROBERTO DURLI, era proveniente do pagamento do arrendamento agrícola, e, portanto, de sua propriedade, não havendo o que se falar em pessoa estranha e em suposto "desvio de produção
";

c) Que
a Embargada tinha pleno conhecimento dos direitos dos Embargantes em receber os primeiros frutos colhidos em virtude do contrato de arrendamento
das áreas plantadas, cuja preferência se encontra expressa no contrato de arrendamento agrícola, e que sequer foi fornecida carta de anuência para acobertar a operação. Que, por si só, tais razões já se conclui que a Embargada não poderia vir a juízo pedir o arresto da soja, objeto de pagamento do arrendamento, e assim o fazendo, intencional e conscientemente violou o direito de propriedade dos Embargantes e deve responder pelos prejuízos de sua conduta;

d) Que
o penhor agrícola firmado na CÉDULA de PRODUTO RURAL N AGRP-MT 072/2016
, com vencimento em 15.02.2017, quantidade penhorada: 1.005.120 (um milhão, cinco mil, cento e vinte) quilogramas de soja em grãos (fis. 33/37) e CÉDULA de PRODUTO RURAL N. AGRP-MT 071/2016,
foi firmada por pessoa estranha (DANIEL SEREGATTI) à relação contratual entre ARRENDANTE e ARRENDATÁRIOS
, logo, não poderia ser qualificado, nas respectivas CPRS, na qualidade de arrendatário que formaria plantação na propriedade dos Embargantes e daria em penhor agrícola.

e) Que apesar de ter conhecimento dos fatos acima a Embargada os ignorou. Ajuizou demanda e perquiriu o produto soja que sabia ser de legítima propriedade dos Embargantes, proveniente do pagamento do arrendamento da Fazenda Espírito Santo, de propriedade dos Embargantes, onde a soja foi produzida, e assim o fez de forma temerária, maliciosa e sem boa-fé, de caso pensado, no intuito de atingir diretamente os bens de propriedade dos Embargantes, pelo que deve a Embargada arcar sozinha com os prejuízos que sua conduta ocasionou, além de condenada nos ônus impostos aos litigantes sem boa-fé, nos termos do artigo 80, Ile V do CPC.

Conforme comprovado fartamente nos autos, sobre bens de direito dos Embargantes pesa indevida constrição de arresto, por decisão equivocada proferida por esse honrado juízo, nos autos em apenso, a qual tem o efeito de afetar a posse e propriedade dos Embargantes sobre 11.792,13 (onze mil e setecentos e noventa e dois vírgula treze) sacas de soja de 60 kg cada, cujo ato deve ser desfeito através de contra mandado a ser expedido nestes embargos de terceiros, a fim de garantir o direito de propriedade sobre os mesmos dos Embargantes.”

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais fundamentando no fato de que a CPR teria sido pactuada entre as mesmas partes do Arrendamento Agrícola e, em relação à necessidade de carta de anuência, consignou o seguinte:

“Além disso, quanto a controvérsia acerca da carta de anuência para que houvesse a operação entre a parte embargada e os requeridos da ação principal, em que pese o senhor Pedemar, durante audiência de instrução e julgamento tenha dito que “no contrato dizia que todas as operações devia ser pedida a carta de anuência por eles e eles tinham que fornecer todos os documentos exigidos para fazer plantio, negociações, tudo” a lei de penhor dos produtos agrícola dispõe justamente o contrário:

Art. 3o A validade do penhor celebrado pelo arrendatário, comodatário, parceiro agricultor, condômino, usufrutuário ou fiduciário
independe da anuência do proprietário
, consorte nu-proprietário ou fideicomissário do imóvel de situação dos bens dados em garantia.”

Em Embargos de Declaração da sentença os ora embargantes apontaram omissão sobre dois pontos que se destacam, o primeiro a respeito da preferência dos arrendantes sobre os grãos e o segundo sobre o argumento de que a
“apreensão possui como fundamento penhor cedular ofertado nas Cédulas de Produtor Rural n. 071/2016 e n. 072/2016, por quem não tem qualquer relação com a propriedade, nem com o arrendamento do imóvel onde o produto da garantia seria produzido (matrícula 536) - (DANIEL CEREGATTI) ou por apenas 1 (um) (PEDEMAR), dos 6 (seis) arrendatários (ofensa ao § 2o. do artigo 1.420 do Código Civil).”

Contudo, esses Aclaratórios foram rejeitados (Id n. 234211697).

Na Apelação de Id n. 234211705 os aqui embargantes, além de outros, reforçam os pontos transcritos e arguidos como omissos nos Embargos de Declaração e no pedido inicial.

Do acórdão, destaca-se que em preliminar foram considerados como inovação recursal os questionamentos a respeito dos
vícios na constituição do penhor rural – invalidade dos efeitos em relação aos Recorrentes; Do direito de preferência – concorrência pelo registro anterior; Do local da formação da lavoura – penhor rural constituído sobre a matrícula 536
e, por esse motivo, não apreciados.

No mérito, concluiu-se que:

A CPR foi emitida pelos arrendatários, Pedemar e Melania, com a participação de Daniel Ceregatti, que atuou como garantidor da operação.

A Lei no 8.929/1994, que regula a CPR, não veda a pluralidade de emitentes ou a participação de terceiros. Portanto, não há qualquer nulidade na constituição da CPR em virtude da inclusão de um terceiro como coemitente.

Assim, considerando a regularidade da CPR, à Apelação foi negado provimento.

Nestes Embargos de Declaração os embargantes alegam que o aresto partiu de premissa equivocada e foi omisso já que não considerou os vícios na constituição do penhor rural, que não teria validade em relação aos a eles, ante o direito de preferência frente a constituição e registro do Arrendamento Rural ter sido anterior ao título que aparelha a Ação em que foi determinado a arresto, o fato de a CPR estar em nome de terceiro estranho a relação comercial formalizada no Arrendamento e destacando que o local de formação da lavoura constituído no penhor rural (matrícula 536), faz parte da área maior prevista no dito Arrendamento.

No que diz respeito ao terceiro houve expressa manifestação no voto proferido pelo relator, conforme acima transcrito.

No entanto, quanto à análise da preferência sobre o produto penhorado há omissão, essa questão tendo sido trazida desde o início pelos apelantes/embargantes ao demonstrar que a CPR foi constituída e formalizada depois do Arrendamento Agrícola e ambas tinham como pagamento as mesmas
“primeiras sacas de soja colhidas na Fazenda Espírito Santo”
já que a área delimitada na CPR (matrícula 536) é destacada da mesma prevista no Arrendamento.

Essa omissão faz com que a premissa, de fato, seja equivocada e, se considerada, leva a conclusão diversa do não provimento da Apelação já que há uma preferência do arrendante sobre o produto em que houve a constrição judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PREFERÊNCIA. PRIMEIRO REGISTRO. CONTRATO. BOA-FÉ.

1 - Considerando que a cédula do produtor rural foi registrada em data posterior ao registro do contrato de arrendamento rural, deve-se reconhecer a boa-fé do arrendador e assegurar-lhe o direito aos frutos da renda de sua propriedade rural. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-GO - AI: 01776364420118090000 JATAI, Relator.: DES. ROGERIO AREDIO FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2011, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 960 de 14/12/2011).

Além da citada preferência o arrendatário não informou o arrendante que iria comprometer as mesmas sacas de soja com outra dívida, o que, se analisado também altera o resultado da Apelação, já que impunha a ele, ante o princípio da boa-fé contratual, comunicar da constituição da CPR e recolher a anuência do primeiro credor.

Diante disso, está comprovada a preferência do embargante sobre os grãos.

Pelo exposto, divirjo da relatora para
dar provimento
aos Embargos de Declaração a fim de esclarecer os fatos e, aplicando-se os efeitos infringentes, reconhecer a propriedade da ora embargante sobre a soja e, assim, dar provimento aos Embargos de Terceiro a fim de liberar revogar o sequestro/arresto com a consequente liberação do produto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Senhor Presidente,

Meu voto está em sentido contrário porque acolhi a outra tese. Vou revisitar os autos tendo em vista alguns destaques que Vossa Excelência colocou em seu voto; preciso checar e estudar melhor a matéria pedindo vênia ao Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL-CONVOCADO)

Senhor Presidente,

Eu iria acompanhar o voto da relatora, mas agora aguardarei.

EM 28 DE MAIO DE 2025

ADIADO PARA RELATORA REVISITAR.

SESSÃO EM 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇAO DE JULGAMENTO)

V O T O (REVISITADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

De início, cumpre destacar que os Embargos de Declaração constituem recurso de integração, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria.

Nesse sentido, o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão recorrida.

No caso em análise, verifica-se que o Acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal, tendo enfrentado de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, o voto condutor analisou detidamente as

razões recursais e, com base nos elementos fático-probatórios constantes nos autos, concluiu pela impossibilidade de conhecimento de parte dos argumentos suscitados pelos Embargantes, ante a vedação à inovação recursal em sede de Apelação.

Conforme destacado no Acórdão embargado, os Embargantes apresentaram, pela primeira vez em sede recursal, argumentos não ventilados no Juízo de origem, tais como a alegada nulidade do penhor rural e a preferência do contrato de arrendamento, em manifesta afronta ao art. 1.013, §1o, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de erro material ou omissão no Acórdão embargado, tendo sido observados os princípios da estabilização da lide, do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal.

Ademais, cabe ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a inovação recursal é inadmissível, por subverter os princípios basilares do processo e violar a segurança jurídica, consoante os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS ADQUIRENTES. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 543/STJ. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 518/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO S TF E 211 DO STJ. DISTRATO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. A tese de violação da Súmula n. 543/STJ é insuscetível de exame no especial. Nesse sentido: "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula n. 518/STJ).

3. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

4.
Para a jurisprudência do STJ, "a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). E ainda, "o autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019).

4.1. Com relação ao pedido dos compradores para considerar o distrato imobiliário por sua culpa e, por conseguinte, arbitrar uma cláusula penal de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, a Corte local, ao inadmitir a formulação do requerimento apenas em apelação, alinhou-se ao entendimento da jurisprudência do STJ aqui mencionado. Tampouco há falar em inclusão do pedido aqui referido após a citação da parte recorrida, sob pena de afronta ao princípio da estabilização da demanda.

4.2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 2.072.808/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DE ATHAYDE E OUTROS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 264 E 294, AMBOS DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DEDUZIDO APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS, TENDO ESTES DISCORDADO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO/ANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. E
sta Corte Superior possui o entendimento de que, após a estabilização da lide, com a fixação dos seus elementos objetivos e subjetivos, é vedada a modificação do juízo, do pedido ou causa de pedir se não houver acordo com o réu e das partes litigantes, salvo as substituições permitidas por lei.
Precedentes. Aplicação da Súmula no 568 do STJ. 3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 4.

Agravo interno não provido, com imposição de multa.”
(AgInt no REsp n. 1.752.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 13/12/2018.)

Dito isto, não havendo qualquer vício a ser sanado no Acórdão embargado, os presentes Embargos de Declaração devem ser rejeitados, com a manutenção integral da decisão recorrida.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Por fim, não procede o pedido do embargado de condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos procrastinatórios.

É que, para que haja a condenação da parte na multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, é imprescindível que a intenção protelatória seja evidente, não bastando a mera rejeição dos embargos de declaração.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - ACOLHER - MULTA DE 2% A TÍTULO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS - NÃO CABIMENTO.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos para superar o vício apontado - Os embargos apresentados com o intuito de sanar a omissão, a qual a parte entendeu existir, não os torna protelatórios, devendo ser afastada a possibilidade de se fixar a multa.” (TJ-MG - ED: 10718180015353003 Virginópolis, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021) (GRIFEI)

Ante o exposto,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração,
mantendo-se integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL-CONVOCADO):

Senhor Presidente

À época acompanhei o voto da relatora. Mas em face da divergência que Vossa Excelência votou, e considerando que agora a Desembargadora Serly Marcondes Alves manteve a decisão.

Como, de qualquer sorte, vai ser aplicada a técnica de julgamento, porque se trata de embargos numa apelação, vou manter minha posição anterior só para permitir a aplicação da técnica e, então, examino, para não pedir vista.

Acompanho o voto da relatora.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Egrégia câmara,

Ante a divergência e tratando-se de apelação encaminhe-se para a técnica de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.

EM 04 DE JUNHO DE 2025

ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 11 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Após o voto da ilustre Relatora, Desa. Serly Marcondes Alves, que rejeitou os aclaratórios, mantendo integralmente o v. acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargantes, sendo acompanhada pelo 2o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, o julgamento restou suspenso ante o voto divergente do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, acolher os embargos declaratórios,
“a fim de esclarecer os fatos e, aplicando-se os efeitos infringentes, reconhecer a propriedade da ora embargante sobre a soja e, assim, dar provimento aos Embargos de Terceiro a fim de liberar revogar o sequestro/arresto com a consequente liberação do produto”
(sic).

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Conforme bem sintetizado pelos pares, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Verona Participações Societárias Ltda.
e
Volnei Roberto Durli
, os quais visam à integração de acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, em sede de apelação por eles manejado, manteve a sentença singular que julgou improcedentes os pedidos veiculados nos Embargos de Terceiro opostos na Execução de Entrega de Coisa Incerta no. 435-59.2017.811.0110.

A controvérsia cinge-se à alegação de
omissão
no julgado quanto à análise de pontos nucleares da controvérsia, notadamente a alegada
nulidade do penhor cedular
, a
preferência legal derivada do contrato de arrendamento rural
regularmente registrado, e a
efetiva titularidade dos grãos constritos pelos embargantes
, os quais foram, segundo sustentado, objeto de pagamento do arrendamento da safra 2016/2017.

A Relatora entendeu que os pontos referidos configurariam inovação recursal, pois não teriam sido enfrentados pelo juízo de origem, motivo pelo qual reputou ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Contudo, a divergência instaurada pelo Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho revela-se mais adequada diante das peculiaridades do caso concreto e da análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos.

Conforme bem destacado pelo voto divergente, os argumentos tidos por “inovadores”
não foram deduzidos apenas em sede de apelação
, mas
compõem a moldura fática e jurídica desde a petição inicial dos Embargos de Terceiro
, constando ainda:

·

Na impugnação à tutela cautelar antecedente;

·

Nos memoriais;

·

E nos embargos de declaração interpostos em primeiro grau (Id. 234211697).

Além disso, na própria apelação (Id. 234211705), os ora embargantes reforçaram expressamente os seguintes pontos já constantes da fase de conhecimento:

·

A preferência decorrente do contrato de arrendamento rural, firmado em 07/03/2014 e devidamente registrado em
18/08/2014
(Id. 234211654, págs. 6-13);

·

A legitimidade da posse e da titularidade das sacas de soja como fruto do arrendamento, a serem pagas com as “primeiras sacas de soja colhidas”;

·

A ausência de anuência do arrendador à constituição de penhor sobre os produtos agrícolas;

·

A atuação de terceiro estranho (Daniel Ceregatti), que não integra a cadeia contratual nem detém qualquer relação jurídica com os proprietários arrendantes.

Por outro lado, o v. acórdão embargado, inicialmente de relatoria do colega aposentado Guiomar Teodoro Borges, deixou de enfrentar
especificamente o ponto central da preferência
dos arrendantes sobre os produtos penhorados,
apesar da demonstração documental
de que a CPR foi constituída em momento posterior ao contrato de arrendamento e que ambos previam, para a mesma safra, os mesmos grãos de soja como meio de pagamento.

Tal omissão, de fato, compromete a fundamentação do julgado, uma vez que a
validade
e a
eficácia da CPR
frente ao contrato anterior — especialmente em se tratando de bens fungíveis objeto de promessa de pagamento contratual —
depende diretamente da análise da anterioridade registral e do princípio da boa-fé contratual
.

Quanto ao tópico, verifica-se que a cláusula terceira do contrato de arrendamento agrícola (Id. 58489314 dos autos de origem), devidamente registrada, dispõe de forma expressa sobre a preferência das primeiras sacas de soja colhidas para o pagamento do arrendamento, com entrega a ser feita em nome do arrendador ou quem este indicasse. Também está prevista cláusula restritiva à assunção de responsabilidade por débitos dos arrendatários, ainda que em financiamentos com terceiros, exigindo anuência expressa para constituição de garantias.

Tais elementos – repita-se uma vez mais – foram referenciados na inicial dos embargos de terceiro e, subsequentemente, retomados nas razões recursais e em manifestação na apelação. A cláusula de preferência e a ausência de anuência não foram introduzidas de maneira inédita, tratando-se, pois, de questão debatida nos autos desde o início da demanda. Assim, é patente o erro de premissa fática cometido no julgamento colegiado ao tachar as referidas alegações como inovação recursal.

Outro ponto que atrai acolhimento destes aclaratórios é a omissão quanto à avaliação do conjunto fático-probatório no tocante à alegada propriedade da produção de soja arrestada pelos embargantes. A sentença de Id. 234211691 reconheceu expressamente a existência da cláusula de preferência contratual em favor dos embargantes. Entretanto, contraditoriamente, não deferiu o pedido de reconhecimento da propriedade nem a liberação dos grãos, embora incontroverso que a totalidade da safra arrestada foi produzida em áreas arrendadas, sobre as quais incidia cláusula de pagamento prioritário ao arrendador com as primeiras sacas colhidas.

A produção foi entregue em nome de Volnei no armazém CHS Agronegócios, conforme destacado no recurso de apelação, e o volume arrestado era inferior à quantidade estipulada como pagamento do arrendamento, o que configura desvio da finalidade do penhor rural e indevida afetação de bens de terceiro.

No caso concreto, a
constituição da CPR em 10/10/2016
(Id. 234211653) ocorreu após a constituição e o registro do contrato de arrendamento, o que
confere ao arrendante prioridade sobre os frutos
da lavoura produzida. É o que reconhece inclusive a jurisprudência citada pelo Des. Rubens:

“(...) Considerando que a cédula do produtor rural foi registrada em data posterior ao registro do contrato de arrendamento rural, deve-se reconhecer a boa-fé do arrendador e assegurar-lhe o direito aos frutos da renda de sua propriedade rural.”
(TJ-GO - AI 01776364420118090000, Rel. Des. Rogério Aredio Ferreira)

Além disso,
não houve comunicação prévia
ou anuência do arrendante quanto à constituição do penhor, o que, ainda que não constitua formalidade essencial nos termos da Lei no. 4.829/1965,
tem relevante peso jurídico à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato
.

Por tais fundamentos, ao desconsiderar esses aspectos sob o argumento de inovação recursal, tem-se, de fato, que o v. acórdão embargado partiu de premissa fática incorreta, o que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos (efeitos infringentes), nos termos da jurisprudência consolidada, a qual, se sanada, impõe desfecho diverso ao recurso de apelação originário.

Destaca-se, por oportuno, que não se trata de rejulgamento da controvérsia, mas de correção da premissa equivocada sobre a qual se fundou a decisão embargada.

Assim, nos termos do art. 942 do CPC,
acompanho a divergência
instaurada pelo eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para
acolher
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de
dar provimento
ao apelo interposto por Verona Participações Societárias Ltda. e Volnei Roberto Durli, para, reformando a sentença singular, julgar procedentes os pedidos aviados nos embargos de terceiro manejados pelos mesmos, reconhecendo-se:
(i)
a propriedade dos embargantes sobre os grãos constritos;
(ii)
a preferência legal do contrato de arrendamento sobre a CPR emitida posteriormente; e, por consequência,
(iii)
determinar a liberação da medida constritiva (arresto) sobre as 11.792,13 sacas de soja da safra 2016/2017.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025